Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600715-93.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600715-93.2020.6.16.0080
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/01/2022
Processo referência: 0600715-93.2020.6.16.0080
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600715-
93.2020.6.16.0080 que, considerando o preenchimentos dos requisitos legais e com esteio no art.
30, inciso II da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com
ressalvas, do candidato a Vereador Ítalo Vinicius Bugança, do município de Jataizinho - PR, nas
Eleições Municipais de 2020. Com fundamento no art. 105 da Lei n. 9.504/97 e art. 17, §9º e art. 79,
§1º, ambos da Resolução/TSE n. 23.607/2019. Determinou ao candidato Ítalo Vinicius Bugança que
proceda a devolução da quantia de a R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco
centavos) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional.
(Prestação de contas de campanha do candidato a Vereador Italo Vinicius Bugança, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, de Jataizinho - PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista
que o candidato a prefeito Wilson Fernandes, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT realizou
doação de materiais impressos ao candidato a vereador Italo Vinicius Bugança do Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, ora requerente, no valor equivalente a R$ 293,45 (duzentos e
noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme comprovam os documentos ID
65053171, ID 65053172, ID 65053173, ID 65053176 e ID 65053151, infringindo o art. 17,§ 2º, da
Resolução TSE acima mencionada. Considerou ilegal que um candidato a prefeito de um partido
(PDT) transfira recursos públicos do FEFC para candidatos a vereadores de outros partidos
(PROS); ref. PCE/PJe n. 0600640-54.2020.6.16.0080 do candidato a Prefeito Wilson Fernandes).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ITALO VINICIUS BUGANCA VEREADOR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
ITALO VINICIUS BUGANCA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
705
11/04/2022 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.607

RECURSO ELEITORAL 0600715-93.2020.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ITALO VINICIUS BUGANCA VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRENTE: ITALO VINICIUS BUGANCA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. REPASSE FEFC POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATO A VEREADOR.
PARTIDOS COLIGADOS PARA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC EM MATERIAL GRÁFICO.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas partidárias de candidato,
relativas às Eleições de 2020, em razão da utilização irregular de recursos oriundos do FEFC, que foram doados
por candidato a Prefeito a candidato a Vereador, filiados em partidos políticos diferentes, mas coligados na
eleição majoritária
2. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos do art. 17,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do candidato a Prefeito, não se depreende a
proibição do compartilhamento do FEFC.
4. Afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ante a ausência de
irregularidade no repasse efetuado.
5. Recurso conhecido e provido.

Num. 42941705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de Ítalo Vinícius Bugança, candidato ao cargo de Vereador no
município de Ibiporã/PR, relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
recorrente (ID 42852516) em razão da utilização irregular de recursos oriundos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de
Campanha), que foram doados por candidato a Prefeito, filiado em outro partido político, mas coligado na eleição majoritária. Em
razão da irregularidade apontada, determinou o recolhimento do valor recebido ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 42852521) o recorrente sustentou que as contas apresentadas foram julgadas
aprovadas com ressalvas, com o fundamento de que é vedado o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos da
eleição proporcional e majoritária que sejam filiados em partidos políticos diferentes, pois este repasse contraria o disposto no
artigo 17, § 2º da Resolução TSE n° 23.607/2019, bem como a Emenda Constitucional nº 97/2017.
O recorrente ressaltou que a decisão proferida contraria o recente entendimento deste Regional, que entende
pela possibilidade de repasses de recursos oriundos do FEFC por candidato à eleição majoritária a candidato às eleições
proporcionais, filiados em partidos políticos diferentes, desde que coligados na majoritária. Ao final, pugnou pela aprovação das
contas e pelo afastamento da devolução dos recursos provenientes do FEFC pela ausência de irregularidade no repasse
efetuado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 42856123) pelo conhecimento e provimento do recurso
eleitoral interposto.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 42941705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos, entre os quais
se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes
aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral
atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja
garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo o
eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade – respeito
às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das
contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos públicos, o que
torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao cargo de Vereador
no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação com ressalvas das contas, sob o
fundamento de que: (...) O candidato a prefeito Wilson Fernandes do Partido Democrático Trabalhista – PDT recebeu recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repassados pela Direção
Nacional do PDT, conforme se verifica nos autos PCE/PJe n. 0600640-54.2020.6.16.0080. Durante a campanha eleitoral o
candidato Wilson Fernandes realizou doação de materiais impressos ao candidato a vereador ÍTALO VIÍCIUS BUGANÇA do
Partido Republicano da Ordem Social – PROS, ora requerente, no valor equivalente a R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais
Num. 42941705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778

e quarenta e cinco centavos), conforme comprovam os documentos ID 65053171, ID 65053172, ID 65053173, ID 65053176 E ID
65053151. (...) A proibição de repasses do fundo especial entre partidos políticos não coligados não decorre apenas da
Resolução n. 23.607/2019 do TSE, mas, sim, da análise sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro (Resolução/TSE n.
23.605/2019 e Leis n. 9.096/95 e Lei 9.504/97), além da Constituição Federal. (...) Ademais, a Emenda Constitucional n. 97/2017
determinou o fim das coligações partidárias para cargos proporcionais a partir das Eleições Municipais de 2020, ou seja, extinguiu
a figura do consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral no
âmbito das eleições para vereadores, remanescendo somente para o cargo de prefeito e vice. Portanto, é peremptoriamente ilegal
que um candidato a prefeito de um partido (PDT) transfira recursos públicos do FEFC para candidatos a vereadores de outros
partidos (PROS), mesmo que estejam coligados no pleito majoritário, pois isso subverte a estrutura ideológica e pluripartidária
brasileira, legitimamente decidida por meio das Eleições. (...) Logo, verificando-se o repasse/recebimento irregular de recursos do
FEFC, necessário se faz a devolução de recursos ao Tesouro Nacional do valor de R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e
quarenta e cinco centavos), sem, contudo, ensejar a desaprovação das contas, uma vez que os gastos contratados com os
recursos do FEFC estão devidamente comprovados, na forma dos arts. 35 e 60 da Resolução/TSE n. 23.607/2019. (...)” (ID
42852516)
As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução
TSE nº 23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional
ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que não forem
utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como visto na mencionada legislação, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
No caso dos autos, o candidato ao cargo de Prefeito de Ibiporã/PR pela Coligação Juntos Somos Mais Fortes,
composta pelos partidos PROS / PDT / PSDB, utilizou recursos do FEFC, para doação de materiais impressos ao recorrente,
candidato a Vereador.
Num. 42941705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778

Beneficiado com a doação, o recorrente é filiado ao partido PROS, que integra a coligação majoritária pela qual
o doador concorreu ao pleito.
Embora os partidos não estivessem coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e
formalmente coligados para a eleição majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas vedando o
repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a Resolução é silente quanto à situação
em tela, na qual os partidos envolvidos estavam coligados para a majoritária.
Todavia, entender que o presente caso se enquadra na hipótese do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
implicaria em interpretação extensiva sem expressa previsão legal, bem como desrespeito ao caráter teleológico da norma.
Ora, se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do candidato a Prefeito que recebeu o FEFC,
não se depreende a proibição de compartilhamento do mencionado fundo.
A propósito do tema, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE. DOAÇÃO A
PARTIDO DIVERSO. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
RECEITA ESTIMÁVEL. PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL
QUANDO OS BENEFICIÁRIOS PERTENCEM À AGREMIAÇÃO COLIGADA AO PARTIDO DO DOADOR NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. ILICITUDE, CONTUDO, DAS DOAÇÕES EFETUADA À CANDIDATOS DE
AGREMIAÇÕES NÃO COLIGADAS. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 4,76% DOS RECURSOS
DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS DE CANDIDATOS DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALTA
DE PROVA DE PAGAMENTO PELA CHAPA MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de coligações nas
eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão pela qual a doação
de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a
partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais.
3, O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do FEFC a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.
4. Contudo, a doação de recurso do FEFC, ainda que estimável em dinheiro, a candidato pertencente a
agremiação diversa do doador e não integrante da coligação formada para a eleição majoritária, consubstancia
irregularidade grave, apta, em princípio, a ensejar a desaprovação das contas de campanha.
5. Todavia, como no caso concreto essas doações correspondem a 4,76% do total dos recursos movimentados,
incidem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.
Num. 42941705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778

6. Ausência de prova de que a chapa majoritária tenha arcado com o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis de candidatos da eleição proporcional. Prova documental que não ampara a conclusão da origem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tanto para aprovar as contas com ressalvas como para reduzir o
valor da condenação.
(Acórdão n° 59914, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE 09/11/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. FEFC. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO EM ESPÉCIE SEM A IDENTIFICAÇÃO
DO DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. NÃO JUSTIFICADA.
PERCENTUAL RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de coligações nas
eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas eleitorais, razão pela qual a
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político
diverso do doador, desde que coligado na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se destina
o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
4. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis
Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação de CPF/CNPJ nos extratos
eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da identidade dos doadores declarados e o cruzamento
de informações com o sistema financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do
recurso recebido.
6. Configurado recurso de origem não identificado, impõe-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
7. O recolhimento ao Erário de parte do montante devido não tem o condão de ilidir a irregularidade e afastar a
desaprovação das contas, servindo apenas para excluir tal quantia do total a ser recolhido.
8. O financiamento de campanha tem regras próprias quanto à utilização dos recursos, de modo que, a partir do
momento em que o candidato realiza doação financeira à sua campanha, os valores doados, ainda que em
nome próprio, passam a integrar a campanha eleitoral, submetendo-se à legislação eleitoral, pelo qu é vedado
ao candidato transferir tais valores sem justificativa para sua conta pessoal.
Num. 42941705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778

7. Irregularidades graves, já que correspondem a 94% do total da movimentação financeira do candidato,
impondo-se, em consequência, a manutenção da conclusão de desaprovação das contas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n° 60090, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º. FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS A VEREADOR DOS
PARTIDOS COLIGADOS PARA A MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 17, § 2º.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da verba do Fundo Especial
de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente
para financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas.
2. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero masculino com recursos do
FEFC mulher beneficiou campanha feminina consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra
o preceito normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a desaprovação das contas
e a devolução de numerário ao Tesouro Nacional.
3. De acordo com a interpretação deste colegiado a respeito do art. 17, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019 havida
para as eleições de 2020, é permitido o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC pelo candidato a prefeito aos candidatos a vereador dos partidos coligados para a eleição
majoritária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n° 59632, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 17/09/2021)

Em face da ausência de vedação legal ao repasse efetuado, a reforma da sentença é medida que se impõe para
que seja afastada a ressalva, bem como a obrigação de recolhimento dos recursos provenientes do FEFC ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, a fim de reformar a r. sentença,
para julgar APROVADAS as contas prestadas por Ítalo Vinícius Bugança, candidato a Vereador do município de Ibiporã/PR no
Pleito de 2020, afastando a determinação de recolhimento do valor de R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e
cinco centavos) ao Tesouro Nacional.
Num. 42941705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600715-93.2020.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 ITALO VINICIUS BUGANCA VEREADOR, ITALO VINICIUS BUGANCA -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A,
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - PR16505-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA
ELEITORAL DE IBIPORÃ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2022 10:43:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110431420300000041914778
Número do documento: 22041110431420300000041914778